Tribunal: TJSP
Processo: 1500768-68.2018.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500768-68.2018.8.26.0599, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante
MESSIAS BARNABÉ DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso a fim de reduzir as penas do acusado para 07 anos, 09
meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 18 dias-multa, em regime inicial
fechado, mantida, no mais, a r. sentença recorrida. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500768-68.2018.8.26.0599 -Voto no 24.672
2
Apelação Criminal no 1500768-68.2018.8.26.0599
Apelante: Messias Barnabé dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Monte Mor
Voto no 24.672 - DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 177/181, cujo relatório se adota,
MESSIAS BARNABÉ DOS SANTOS foi condenado como incurso no artigo 157,
§ 2o, inciso II, e § 2o-A, I, do Código Penal à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o réu apela a esta Corte buscando a
absolvição sob o argumento de fragilidade probatória. Subsidiariamente requer a
fixação da pena base no mínimo legal, o afastamento da reincidência, em razão do
bis in idem, bem como a redução do acréscimo em razão das majorantes. Por fim,
pleiteia a modificação do regime prisional para o menos gravoso e a concessão da
Justiça gratuita (fls. 204/234).
Regularmente processado e contrariado o recurso (fls.
240/245), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial
provimento do apelo (fls. 257/263).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a inicial acusatória, no dia 19 de
dezembro de 2018, por volta de 20h10min, no Sítio Boa Esperança, Bairro Casa
Branca, na comarca de Monte-Mor, MESSIAS BARNABÉ DOS SANTOS, agindo
em concurso e com unidade de propósitos com três rapazes não identificados,
mediante grave ameaça exercida com arma de fogo contra Cláudio Donizete Schali,
subtraiu, para todos, uma arma de pressão de chumbinho de 4,5mm e a quantia de
R$ 1.350,00, pertencentes ao ofendido supramencionado.
Pois bem.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500768-68.2018.8.26.0599 -Voto no 24.672
3
de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (03/06), auto de exibição e
apreensão (fls. 12/13 e 16/17) e laudo pericial (fls. 107/110).
A autoria é induvidosa.
Na Polícia, o réu negou a acusação, alegando ter sido
agredido quando foi preso. Declarou que estava caminhando pela estrada, pois
estava indo pescar, quando um carro da marca Gol, de cor vermelha, parou e as três
pessoas que estavam em seu interior perguntaram se ele sabia onde tinha leitoa,
convidando-o para adentrar o carro, o que aceitou, indo todos até um sitio para saber
a respeito do animal (fls. 18).
Em Juízo, ele negou a prática dos atos a ele imputados.
Confirmou ter pegado carona com três rapazes e ter descido perto da casa do
ofendido. Negou a participação no roubo e disse que foi abordado pelos guardas
municipais, os quais o acusaram de ter cometido o crime. Afirmou que estava
apenas na posse de R$ 400,00, que era fruto de seu trabalho. Disse que um dos
rapazes estava usando uma camiseta parecida com a sua. Por fim, confirmou usar
óculos (Mídia).
Entretanto, suas versões restaram isoladas nos autos.
O ofendido C.D.S., em Juízo, declarou que, no dia dos
fatos, estava no sítio, quando um carro de cor vermelha se aproximou e um dos
ocupantes o indagou acerca do Sítio do João. Na sequência, três rapazes armados
desceram do veículo e anunciaram o “assalto”, subtraindo uma arma de pressão e a
quantia de R$ 1.350,00. Em seguida, apareceu uma viatura da guarda municipal, que
assustou os roubadores, que se evadiram. Os guardas municipais saíram em
perseguição e conseguiram deter o réu na posse de uma arma de fogo e do dinheiro
subtraído. Em audiência, declarou não ter condições reconhecer o réu, pois na data
dos fatos ele estava com barba, óculos e boné, mas confirmou que no dia do
ocorrido reconheceu o rapaz detido pelos guardas, estando com as mesmas roupas
de quando praticou o roubo (Mídia).
Não se desconhece que, em juízo, o ofendido declarou
não ter condições de ratificar o reconhecimento anterior do réu.
Todavia, isso em nada macula o firme e preciso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500768-68.2018.8.26.0599 -Voto no 24.672
4
reconhecimento realizado ainda em solo inquisitorial, sob o calor dos fatos, pouco
tempo depois de consumado o roubo.
Além disso, o réu foi detido na posse do dinheiro
subtraído, pouco tempo depois, repita-se, de consumado o roubo.
Não
se
pode
falar
em
irregularidade
no
reconhecimento pessoal efetuado na Polícia, pois o ofendido em Juízo confirmou
que não teve dúvidas em reconhecer o réu como um dos autores do delito.
Embora o reconhecimento efetuado pelo ofendido, na
Polícia, não tenha atendido aos requisitos previstos no artigo 226 do Código de
Processo Penal, por si só, não conduz à nulidade da prova combatida e muito menos
implica na absolvição automática do réu, visto que se trata de mera recomendação.
Nesse contexto, pese toda a argumentação defensiva,
não há como duvidar da veracidade dos relatos prestados pelo ofendido, pois
inexiste nos autos provas que infirmem tais declarações.
O guarda municipal, José Aparecido do Prado, disse
estar em patrulhamento quando foi chamado pelo ofendido, o qual o informou a
respeito do roubo praticado por quatro rapazes, estando três deles armados. Em
diligência pelas proximidades, ele avistou três rapazes correndo, conseguindo deter
apenas o réu. Em revista pessoal, foi encontrada a quantia de R$ 1.350,00, quantia
esta idêntica à subtraída do ofendido. Confirmou que o ofendido reconheceu o réu
como sendo um dos roubadores. Durante a fuga, o réu dispensou uma arma de
chumbinho e um revólver. Por fim, declarou que na data dos fatos o réu estava
cabeludo e mais gordo (Mídia).
No mesmo sentido, o depoimento do outro guarda
municipal, Emmanuel Walter Ferreira, ouvido apenas na Polícia (fls. 11).
A testemunha de defesa Elisângela Rodrigues Santos,
esposa do réu, nada esclareceu a respeito dos fatos, alegando apenas que ele saiu de
casa para trabalhar e depois de iria para um pesqueiro. Por fim, informou que apenas no
dia seguinte tomou conhecimento da prisão do réu (Mídia).
Diante desse quadro, em que pesem os argumentos
defensivos, as provas produzidas nos autos apontam com segurança a responsabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500768-68.2018.8.26.0599 -Voto no 24.672
5
criminal do réu, sendo inviável a pretendida absolvição.
As causas de aumento (emprego de arma de fogo e
concurso de agentes) foram devidamente comprovadas pela prova oral, não se podendo
olvidar, ainda, que a arma de fogo foi apreendida e periciada (fls. 107/110).
Logo, o apelante foi acertadamente condenado pela
prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, I, do Código Penal.
Quanto às penas.
As basilares foram fixadas corretamente em 1/6 acima
do mínimo legal, em razão do réu ostentar maus antecedentes (fls. 34/35).
Na segunda fase, imperioso o afastamento do aumento
operado de 1/6, em razão da reincidência, em virtude da ocorrência do bis in idem, pois
o Magistrado utilizou-se de uma única condenação para valoração dos maus
antecedentes e da reincidência.
Na terceira fase, em virtude da presença das majorantes,
as penas foram dobradas. Todavia, nesse ponto, a r. sentença também merece reparos,
pois o aumento mais adequado deve ser na fração de 2/3, eis que houve emprego de
arma de fogo.
Sendo assim, recalculadas, as sanções atingem 07 anos,
09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa.
O regime prisional inicial fechado foi estabelecido por
sólidos fundamentos, notadamente por conta da reprovabilidade da conduta, mostrando-
se o compatível com o agente que pratica roubo, máxime quando em concurso de
pessoas e emprego de arma de fogo. Além disso, trata-se de réu que ostenta maus
antecedentes.
Por derradeiro, a eventual isenção da taxa judiciária
deverá ser pleiteada originariamente perante o douto Juízo da Execução Penal.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso a fim de reduzir as penas do acusado para 07 anos, 09 meses e 10 dias de
reclusão, além do pagamento de 18 dias-multa, em regime inicial fechado, mantida, no
mais, a r. sentença recorrida.
IVO DE ALMEIDA
Relator